Tribunal: STF
Processo: HC 239078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2024, por Marco Aurélio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Fábio Ribeiro de Assis e Flaviano Ribeiro de Assis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 189.414/MG.



O caso



    2. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, foram presos preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores, por terem, “em concurso com adolescente, ceifa[do] a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, em razão de disputa pelo comércio de drogas” (doc. 3).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.249955-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA. Estando devidamente comprovada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, necessária é a manutenção da prisão cautelar, como forma de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas. A decisão que indica elementos concretos dos fatos e dos pacientes não pode ser considerada abstrata. Os atributos pessoais dos pacientes não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar. Não merece prosperar a tese de desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena final que será aplicada ao paciente, posto que esta só será fixada após o término da instrução criminal. O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença” (doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus 
n. 189.414/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negado provimento ao recurso. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO PRATICADO EM RAZÃO DE DISPUTA PELO COMÉRCIO DE DROGAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA EM CONCURSO COM ADOLESCENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTES QUE REGISTRAM ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no 
art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que, com base em elementos concretos, demonstraram a gravidade da conduta e a maior periculosidade dos agentes, vulgo ‘Gêmeos de São Francisco’, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio qualificado praticado pelos agravantes, em concurso com adolescente, no qual ceifaram a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, em razão de disputa pelo comércio de drogas –, bem como pela habitualidade delitiva, haja vista que, após a prática do crime em questão, continuaram praticando outros delitos, tendo a Corte estadual destacado que os acusados possuem extensas folhas de antecedentes criminais, que registram, inclusive, a prática de outros crimes de homicídio, sendo o último praticado em fevereiro de 2023; mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. 3. Nesse sentido, ‘[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes’ (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
5. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, o entendimento deste STJ é no sentido de que, ‘conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/04/2021)” (STJ – AgRg no HC 822.761/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023). Na hipótese, ressaltou-se que, apesar de o fato criminoso ter ocorrido em 2016, os agravantes continuaram praticando outros delitos, sendo conhecidos como ‘Gêmeos de São Francisco’ por praticarem delitos de alta periculosidade, ensejando outras ações penais, tendo supostamente praticado recentemente, em 8/2/2023, crime de homicídio qualificado, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade. 6. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 8. Agravo regimental desprovido” (doc. 10).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando ausentes os seus pressupostos legais, pela ausência de indícios de autoria e de carência de fundamentação. 



    Alega não haver contemporaneidade da prisão, sustentando que, “no caso em apreço, em 27/09/2023, a r. Magistrada primeva decretou a prisão preventiva dos Pacientes, baseada na representação realizada pela r. Autoridade Policial em 29/08/2023. Urge salientar que os fatos em apuração ocorreram em fevereiro/2016, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, e não existem informações/provas contemporâneas do envolvimento dos Pacientes com o aludido fato”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo exposto, requer que seja concedida a liminar para revogar as prisões dos Pacientes, diante da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, conforme amplamente demonstrado no presente writ, ou mesmo, lhes seja revogada a preventiva, diante da ausência de elementos concretos apontados na decisão que sustentem os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, frente à fundamentação genérica. (…) 



    Por derradeiro e após as cautelas de praxe, seja ao final julgado procedente o presente pedido confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se a cessação do constrangimento ilegal impingido aos Pacientes, concedendo-se aos Pacientes o direito de responder a todos os termos da ação penal em liberdade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, foram presos preventivamente por corrupção de menores e homicídio qualificado, praticado por disputa relacionada a tráfico de drogas.



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos acusados, além do risco concreto de reiteração delitiva, considerado o histórico de anotações criminais dos acusados. Tem-se no decreto impugnado:



    “(...) diante os elementos que acompanharam a exordial acusatória, os quais fazem prova da materialidade delitiva e indicam a autoria dos denunciados, aliados ao modus operandi empregado, à suposta motivação criminosa (disputa/divergência relativa ao tráfico ilícito de entorpecentes), bem como às extensas FAC’s dos denunciados, que dão conta das supostas práticas de vários crimes recentes, dentre os quais, chama atenção, o processado nos autos 
nº 0002723-73.2023.8.13.0672, em que os irmãos FÁBIO e FLAVIANO são os autores, em tese, do crime de homicídio qualificado consumado praticado, no dia 08/02/2023, em face de PEDRO HENRIQUE DE FREITAS ARAÚJO. 



    Assim, o aparente comportamento delitivo reiterado por parte dos denunciados em crimes de homicídio revelam que, postos em liberdade, representam ameaça concreta à ordem e segurança pública, direito fundamental da sociedade, previsto no art. 5º, caput, da CF/1988., sendo insuficientes e inadequadas, ao menos por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo de rigor a segregação cautelar dos acusados. (...)” (fl. 5, doc. 10). 



    9. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que as instâncias ordinárias assentaram “trata[r]-se de feito complexo, o qual somente foi possível identificar os prováveis autores do delito após anos de investigação. Ademais, os pacientes são apontados como autores de outro homicídio cometido no ano de 2023, o que demonstra que, soltos, continuam a delinquir” (doc. 10). 



    No caso, demonstrou-se o risco concreto e atual à ordem pública, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato 
de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    11. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    12. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram “a presença dos requisitos ensejadores, apontando dados concretos dos fatos e dos pacientes” (doc. 10), pelo que rever aquela conclusão exigiria incabível reexame do acervo probatório dos autos.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora